Tribunal: STF
Processo: RE 1586540
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-doc. 159):

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA. FUNDADA SUSPEITA NÃO CONFIGURADA. ABORDAGEM MOTIVADA APENAS POR NERVOSISMO E LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Busca pessoal. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal sem mandado somente é legítima quando houver fundada suspeita, baseada em elementos objetivos que apontem a existência de crime ou a posse de objetos que constituam corpo de delito. 
2. A mera demonstração de nervosismo, inquietação ou mudança de comportamento, desacompanhada de outros elementos concretos, não configura fundada suspeita suficiente a legitimar a realização da busca pessoal. 
3. A utilização do tirocínio policial como único fundamento para a abordagem compromete a legalidade da diligência, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte. 4. Ilicitude das provas. Aplica-se ao caso a teoria dos frutos da árvore envenenada, pois a busca pessoal ilegítima compromete todos os atos subsequentes dela decorrentes. O reconhecimento da ilicitude das provas impõe a absolvição do agente, nos termos da decisão agravada, que contou, inclusive, com parecer favorável do Ministério Público Federal. 
5. Ausentes fundamentos novos capazes de infirmar os motivos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. 
6. Agravo regimental não provido.”

Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 167), a parte recorrente alega violação do artigo 144, § 5º, da Constituição Federal.
Sustenta, em síntese, a licitude das provas em razão da existência de fundada suspeita para a abordagem pessoal. 
Argumenta que

“os policiais Rafael dos Santos Costa, Juliana Campos do Vale e Hilton Augusto Prudêncio Mota, respectivamente, informaram que a acusada já é conhecida no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas, esclareceram que a ré estava inquieta, nervosa e andando de um lado para o outro. 
Segundo os militares, em razão de tal comportamento, associado ao fato de que o local é conhecido pela ocorrência de tráfico de drogas, suspeitaram que a pochete que a acusada trazia consigo pudesse conter material entorpecente, motivo pelo qual fizeram contato com ela e pediram para averiguar o objeto, momento em que constatou que no interior da pochete havia maconha, cocaína, crack, quantia em dinheiro e anotações (fls. 374/375, e-STJ)” (e-doc. 167, p. 8)

Por fim, requer
“a) O conhecimento do presente recurso extraordinário, porquanto atendidos todos os pressupostos de admissibilidade aplicáveis, sendo a via adequada para o enfrentamento da violação a dispositivo constitucional – art. 144, § 5º, CR/88, além de ter sido demonstrada devidamente a repercussão geral na hipótese; e 
b) No mérito, o seu provimento para que seja reformado o acórdão ora atacado e, consequentemente, seja restabelecida a condenação da recorrida.” (e-doc. 1687, p. 14)

É o relatório. Decido.
Preliminarmente, anoto que, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 
Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).
Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).
 
“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).

Adentrando na questão de fundo, o cerne da discussão, no caso concreto, é averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização, pela polícia militar do Estado de Minas Gerais, de busca pessoal, a qual culminou na apreensão de “100 (cem) buchas de maconha, pesando 260,0g, 12 (doze) microtubos de cocaína, pesando 22 g, e 42 (quarenta e duas) pedras de crack, pesando 6,00 g.”
Especificamente sobre a dinâmica da abordagem, assim ficou consignado as instâncias originárias (e-doc. 119, p. 4): 

“Isso porque, extrai-se do depoimento judicial prestado pelo policial militar Rafael dos Santos Costa que a abordagem da inculpada foi motivada por seu comportamento associado ao fato de o local ser conhecido pela ocorrência de tráfico de drogas. O militar detalhou que a ré portava um pochete, bem como apresentava sinais de inquietação e nervosismo, além de andar de um lado para o outro, o que levantou a suspeita de que a pochete pudesse conter substâncias entorpecentes (PJe mídias). 
Como sabido, diferentemente da busca e apreensão domiciliar, a busca pessoal independe de mandado judicial, e pode ser realizada a qualquer tempo, nos termos dos arts. 240, §2º, e 244 do CPP.
(...) Logo, conclui-se pela legalidade do procedimento policial e consequente licitude dos elementos probatórios colhidos, eis que a abordagem do acusado se deu em virtude da fundada suspeita de que a apelante estava na posse de drogas. 
Desse modo, não havendo qualquer violação aos ditames legais, a prova obtida a partir da abordagem policial deve ser tida como prova lícita e válida.”

O juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Sinara Carolina Severino a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, arbitrado o valor unitário no mínimo lega com fundamento no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06 (e-doc. 91). 
Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso ministerial, afastando a minorante e referente ao tráfico privilegiado, de modo que condenou a recorrida a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo afastados os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e o sursis (e-doc. 119). Eis a ementa do julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – RECURSO MINISTERIAL – DECOTE DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.- Não há falar na ilicitude da prova obtida a partir de busca pessoal motivada por fundada suspeita, especialmente em casos como o presente, em que a abordada foi flagrada na posse de materiais ilícitos. - Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar a apelante a autoria e a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas a manutenção de sua condenação é medida que se impõe. - Inaplicável a causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em situações em que resta demonstrada a dedicação do agente às atividades criminosas ou o envolvimento destes com organização criminosa, tal como ocorre no caso ora em análise, em que foi apreendida imensa quantidade de drogas na posse da acusada. V.V. - Em se tratando de crime de tráfico, delito equiparado a hediondo, a imposição de regime prisional inicial diverso do fechado encontra óbice no art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90.”

Ao apreciar o Recurso Especial nº 2226291/MG, o Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca deu provimento ao apelo para reformar o acórdão impugnado e absolver a recorrente da prática do crime de tráfico de drogas, nos autos da Ação Penal nº 0350757-78.2021.8.13.0024, nos seguintes termos (e-doc. 145):

“No particular, reputo a ausência de fundada suspeita no comportamento da recorrente que justificasse a abordagem policial, seguida da busca pessoal: ela estaria vestida com uma pochete, em local conhecimento pelo tráfico de drogas, e teria demonstrado nervosismo e inquietação ao avistar a guarnição policial. Não há referências a eventual denúncia com as características específicas e singulares do agente, não houve atitude suspeita, tampouco investigação prévia que justificassem a busca pessoal realizada. 
Assim sendo, ausentes elementos que revelem a devida justa causa na busca pessoal, deve ser declarada a ilicitude da apreensão da droga, suficiente ao reconhecimento da nulidade de todos os atos a posteriori, pela teoria dos frutos da árvore envenenada.
Nesse sentido está o parecer do Ministério Público Federal (e-STJ fls. 445 e ss.):
Dito isso, temos que no caso dos autos a busca pessoal não está conforme as orientações e diretrizes desse Superior Tribunal de Justiça. 
Sobre a dinâmica da abordagem, a acórdão assinalou o seguinte: 
Inicialmente, saliento que não desconheço as recentes decisões proferidas pelo augusto Superior Tribunal de Justiça no sentido da imprescindibilidade de fundadas suspeitas de que o abordado esteja praticando o crime de tráfico de drogas, as quais devem ser aferidas de modo concreto e objetivo, sob pena de nulidade da prova obtida durante a busca pessoal. No entanto, tenho que o presente caso não se amolda às hipóteses de ilegalidade da prova apontadas pelo Tribunal Superior. 
Isso porque, extrai-se do depoimento judicial prestado pelo policial militar Rafael dos Santos Costa que a abordagem da inculpada foi motivada por seu comportamento associado ao fato de o local ser conhecido pela ocorrência de tráfico de drogas. O militar detalhou que a ré portava um pochete, bem como apresentava sinais de inquietação e nervosismo, além de andar de um lado para o outro, o que levantou a suspeita de que a pochete pudesse conter substâncias entorpecentes (P Je mídias). 
Como se vê da transcrição, não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a busca pessoal, visto que baseou-se tão somente devido à percepção dos policiais do nervosismo da recorrente com a aproximação da viatura policial. A busca é ilegítima, uma vez que tais circunstâncias não denotam fundadas suspeitas aptas a motivar a devassa da intimidade da abordada.
[...] 
Como sabido, o mero nervosismo ou a mudança de direção do trajeto do suspeito não são aptos a, por si só, legitimar a busca pessoal, ainda que em via pública, consoante julgados dessa Corte: 
[...] 
Em suma, a busca e apreensão não estava acompanhada de elementos mínimos de provas, pois os policiais não viram qualquer atitude suspeita, externalizada em atos concretos, tampouco visualizaram qualquer movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas no local. 
Por tais motivos, temos que a busca e apreensão é ilegal, razão pela qual, de fato, deve ser decretada a ilicitude das provas obtidas imotivadamente. (g.n.)”

Na sequência, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mantendo a decisão monocrática e assentando a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal.
No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a busca pessoal  não ofendeu a Constituição Federal. Explico.
Sobre a abordagem policial em via pública em casos como o destes autos, anoto que esta Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal e enfatizar: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23).
Confira-se a ementa do referido julgado:
 
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.”. 

Perfilhando esse entendimento, destaca-se:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 
II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 
III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 
IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes. (ARE 1.493.264 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 4/7/24).

Na espécie, destacou-se que a recorrida apresentou comportamento estranho e nervosismo ao avistar os policiais militares que estavam realizando patrulhamento ostensivo em local conhecido pela prática de tráfico.
Anoto, por fim, precedentes de ambas as Turmas pertinentes ao debate em tela, por versarem situações análogas a destes autos:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito penal e processual penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal e veicular. Atitude suspeita. Falsa identidade. Fundada suspeita. Licitude da prova. Agravo regimental provido. 
I. Caso em exame 
1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática de negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Busca-se, com o apelo extremo, a reforma do acórdão mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática de reconhecimento da nulidade da busca pessoal e veicular realizada, por ausência de fundada suspeita que justificasse a medida sem mandado judicial. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia militar de busca pessoal e veicular sem mandado judicial no caso concreto. 
III. Razões de decidir 
3. In casu, a busca pessoal e veicular realizada se baseou na atitude suspeita revelada pelo nervosismo diante da presença dos policiais no posto de gasolina — e no fato de o corréu do recorrido ter se identificado falsamente para omitir registros criminais por roubo, o que ocasionou a revista veicular na sequência, no decorrer da qual foram encontradas substâncias entorpecentes em desacordo com a legislação de regência. 
4. O Plenário do STF em recente julgado e ambas as Turmas do Tribunal reconhecem que tais circunstâncias autorizam a realização de busca pessoal e veicular, por não destoarem da tese fixada no Tema nº 280 da Repercussão Geral, a qual determina que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Agravo regimental provido para, em consequência, prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina e cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. 
Tese: É legítima a busca pessoal e veicular realizada com base em atitude suspeita dos buscados revelada por seu nervosismo diante da presença dos policiais no local em que se encontravam e pelo fato de um deles ter se identificado falsamente para omitir registros criminais.” (RE nº 1.533.503-AgR, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 13/5/25).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 
II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 
III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 
IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes.” (ARE 1.493.264-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 4/7/24).

Logo, no caso dos autos, não visualizo abuso do poder do Estado apto a tornar ilícitas as provas colhidas.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pelo TJMG nos autos da Apelação Criminal nº 1.0000.24.393714-1/001 (Processo nº: 0350757-78.2021.8.13.0024).
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente